Tribunal: TJPA
Processo: 0805785-11.2021.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0805785-11.2021.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: ARTEMIO MARCOS DAMASCENO FERREIRA

REU: REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO BIENAL. INAPLICABILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. TEMA 1186/STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1186 da repercussão geral, fixou a tese de que o prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal não se aplica aos servidores temporários, ainda que seus contratos tenham sido declarados nulos, por se tratar de vínculo jurídico-administrativo.

2. Nessas hipóteses, incide o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, e não o prazo bienal trabalhista.

3. Inexistindo manifesta violação de norma jurídica apta a justificar o manejo da ação rescisória, mantém-se a decisão recorrida.

4. Agravo interno conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e cinco dias do mês de novembro a dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra constante do id. 5637046 que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito,

nos termos do artigo 330, III c/c o artigo 485, VI, ambos do CPC, sendo o veredito assim ementado:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. PRESCRIÇÃO BIENAL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS DE SERVIDOR TEMPORÁRIO CUJA CONTRATAÇÃO INCORREU EM AFRONTA À REGRA CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES DO STF AFASTAM A TESE ALEGADA PELO AUTOR, HAJA VISTA QUE, NOS TERMOS DO ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A PRESCRIÇÃO BIENAL SOMENTE É

APLICÁVEL ÀS RELAÇÕES TRABALHISTAS DE DIREITO PRIVADO, O QUE NÃO É A HIPÓTESE DOS AUTOS.. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO À HIPÓTESE DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

O ora agravante discorre, em suma, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 5816212), que a decisão rescindenda violou literalmente o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, uma vez que a demanda originária foi ajuizada apenas em 2009, ultrapassando o biênio decadencial previsto para ações relativas a créditos trabalhistas.

O agravante insurge-se contra a extinção liminar da ação rescisória, argumentando que a decisão monocrática desconsiderou o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do ARE n.º 709.212/DF (Tema 608 da repercussão geral), rel. Min. Gilmar Mendes. Neste julgado, teria restado assentada a aplicabilidade do prazo quinquenal para a cobrança de valores de FGTS, e também, ainda que como
obiter dictum
, do prazo bienal, de natureza decadencial, para o ajuizamento da ação após a extinção do vínculo laboral.

Sustenta que tal prazo decadencial é de observância obrigatória, e que sua inobservância impõe a nulidade da condenação imposta ao Estado do Pará.

Assim, a decisão agravada, ao afastar liminarmente a pretensão rescisória, incorreu em
error in judicando
, por não considerar o caráter vinculante do entendimento constitucional, cuja interpretação deve contemplar tanto o prazo prescricional quanto o decadencial. Invoca ainda os princípios da máxima efetividade e da força normativa da Constituição como fundamentos para a aplicação integral do art. 7º, XXIX, da CF/88.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

A parte agravada não foi citada, conforme certificado no id. 6268548.

No id. 12601812 determinei o sobrestamento do feito em razão de se tratar de matéria afeta ao tema 1186/RG.

No id. 30848760 foi informado pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – NUGEPNAC que o recurso paradigma foi julgado e transitou em julgado em 4/10/2025.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno e passo a analisá-lo.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

O ente público alega a incidência da prescrição bienal para desconstituição da coisa julgada.

Em relação ao tema questionado, a questão restou pacificada, pelo STF, quando do julgamento do recurso paradigma do tema 1186/RG, ocasião em que foi lançada a seguinte tese:

"O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932".

Desta feita, não há que se falar em prazo bienal para ajuizamento da demanda originária e, consequentemente, em
manifesta violação à norma jurídica que justifique o manuseio da ação rescisória.

Desse modo, não havendo motivos que infirmem o entendimento anterior, deve ser mantida a decisão recorrida.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/12/2025